Tribunal: TJDFT
Processo: 0701440-86.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pela EBAC – EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS. Tudo está a indicar que o recurso é manifestamente inadmissível. Com efeito, na vigência do CPC/73, qualquer decisão interlocutória suscetível de causar gravame à parte podia ser impugnada de imediato. No regime estabelecido pelo CPC/2015, nem toda decisão interlocutória está sujeita à impugnação por agravo de instrumento, à exceção daquelas proferidas na fase de liquidação, de cumprimento as sentença, processo de execução de título extrajudicial e inventário. De acordo com o novel diploma processual civil, são as seguintes hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade de justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII (...) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” A decisão agravada tem o seguinte teor: “Trata-se de ação de exigir contas, segunda etapa do procedimento, em que determinou-se ao réu para proceder a apresentação das contas, na forma da primeira parte do § 6o do art. 550 do CPC, hipótese em que trouxe vasta documentação com mais de 2.000 páginas. Dito isso, deve-se pontuar que não é o caso de julgamento antecipado da lide, porquanto há necessidade de análise de toda a documentação apresentada por contador especializado, a fim de se verificar a existência de possível saldo devedor. Ressalto que o artigo 551 do CPC prescreve que “as contas do réu serão apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver”, e, o § 1o, do mesmo dispositivo legal, acrescenta que “havendo impugnação específica e fundamentada pelo autor, o juiz estabelecerá prazo razoável para que o réu apresente os documentos justificativos dos lançamentos individualmente impugnados”. Vê-se, assim, que, em se tratando de matéria probatória, o CPC refere-se à prova como instrumento voltado à formação do convencimento do julgador com vista ao provimento que lhe incumbe alcançar às partes. Assim sendo, caso a perícia judicial requeira qualquer documentação pertinente, deve ambos os litigantes apresentarem, sob pena de incidir no ônus da prova, conforme delineado no art. 373 do CPC, bem como em lesão ao art. 3o do CPC, que determina que as partes devem se comportar de acordo com a boa-fé processual. Assim, DETERMINO a realização da prova pericial, a qual deverá ser realizada através da análise dos documentos anexados a este feito pelo por perito contábil. Diga-se que a causa de pedir da presente demanda diz respeito à alegação do réu de que apresentou as contas de maneira correta, sendo dele – réu – portanto, o ônus da prova, de modo que deve custear a produção da prova pericial.” Como visto, trata-se de pronunciamento judicial que, em ação de exigir contas, em sua segunda fase, determinou a realização de prova técnica, portanto, não sujeito à impugnação imediata. É certo que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no. 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). Na hipótese vertente, não há urgência nem se verifica a inutilidade do julgamento da questão em apelação contra eventual sentença desfavorável à recorrente. A propósito, destaco os seguintes precedentes: “ PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DETERMINAÇÃO DE PRODUÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA. DECISÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DO ROL LEGAL (TEMA 998/STJ). AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento. 1.1. O referido julgado concluiu que a decisão interlocutória agravada, a qual determinou a produção de nova perícia médica, "além de não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015, como suscetíveis à interposição de agravo de instrumento, tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, § 1o, do CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC)". 1.2. A recorrente defende o cabimento do agravo de instrumento com base no inciso II do art. 1.015 do CPC. Alega que a decisão agravada "equivale à decisão de mérito", pois irá influir no entendimento do juízo de piso. Discorre que o laudo pericial já produzido nos autos revela que a pretensão da parte adversa não se sustenta. Com isto, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, para o fim de se considerar válida a perícia já realizada no feito de origem. 2. A decisão impugnada pelo agravo de instrumento não se enquadra em quaisquer das hipóteses taxativas elencadas no art. 1.015 do CPC, nem apresenta urgência que justifique a mitigação do referido rol legal com base no Tema 998/STJ. 3. Não prospera a tese de interpretação extensiva defendida pela recorrente. 3.1. O fato de a decisão interlocutória tratar sobre a realização de prova necessária ao deslinde da causa não a coloca em situação de equivalência jurídica ao pronunciamento judicial recorrível com amparo no inciso II do art. 1.015 do CPC. 3.2. Com efeito, decisão interlocutória de mérito é aquela que julga, antecipadamente, parcela dos pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 356 do CPC, o que não ocorreu no presente caso. 4. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento. 5. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1262711, 07086529520208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “ PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGI. DECISÃO QUE AFASTA PRELIMINARES E PREJUDICIAL DE MÉRITO E DETERMINA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. MATÉRIAS NÃO PREVISTAS NO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TAXATIVIDADE MITIGADA. RESPs no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta relatoria que não conheceu do agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão agravada nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia - RESPs no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT- fixou a tese de que será admitida a interposição de agravo de instrumento, em hipóteses não previstas no rol do art. 1.015 do CPC, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. In casu, o pronunciamento jurisdicional que afastou as preliminares de ilegitimidade passiva e de coisa julgada, bem como a prejudicial de mérito de prescrição, determinando a realização de perícia atuarial com ônus a ser suportado pelo agravante não se amolda às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento e tampouco apresenta questões urgentes que tornariam inútil o seu questionamento por meio de recuso de apelação. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1260767, 07053271520208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nos termos do art. 10 do CPC, manifeste-se a agravante a respeito. Intime-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA